Tribunal: TJMT
Processo: 1043998-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1043998-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (AGRAVANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL E MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, no qual se pleiteava a suspensão de acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva administrativa em processo disciplinar que culminou na aplicação de penalidade de perda de delegação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerando: (i) o marco inicial e as causas interruptivas do prazo prescricional no processo administrativo disciplinar; e (ii) se o termo final da prescrição deve corresponder à decisão da autoridade competente para aplicação da sanção ou ao julgamento em última instância administrativa.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico da prescrição administrativa prevê prazo quinquenal, contado da ciência do fato, sendo a instauração do processo disciplinar causa interruptiva, com retomada da contagem após o prazo máximo legal para sua conclusão.

4. Os marcos temporais demonstram que, entre a ciência dos fatos, a instauração dos processos administrativos e a prolação da decisão sancionadora, não transcorreu o prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição.

5. A decisão proferida pela autoridade competente, Juiz Diretor do Foro, é suficiente para caracterizar o exercício tempestivo da pretensão punitiva, não se condicionando à formação de decisão irrecorrível na esfera administrativa.

6. A existência de instância recursal administrativa não interfere na contagem da prescrição, tampouco reinicia ou prorroga o prazo prescricional.

7. Não configurada prescrição intercorrente, diante da regular tramitação do processo disciplinar, sem paralisação injustificada por período superior ao legalmente admitido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir após o prazo máximo legal para sua conclusão. 2. A decisão da autoridade administrativa competente para aplicação da sanção constitui marco suficiente para aferição da prescrição da pretensão punitiva, independentemente do exaurimento das instâncias recursais administrativas.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, LV; CC, art. 202; Lei Estadual n. 6.940/1997, art. 23; LC Estadual n. 04/1990, art. 169; LC n. 207/2004, art. 107, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio órgão
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por Elza Fernandes Barbosa, contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido liminar pleiteado no Mandado de Segurança, por ele impetrado, que visava à suspensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como de todos os atos sancionatórios dele decorrentes.

Sustenta a Agravante que a pretensão punitiva administrativa se encontra prescrita, ao argumento de que o procedimento disciplinar foi instaurado em 2019, tendo havido apenas uma causa interruptiva do prazo prescricional, limitada ao período legal máximo, após o qual o prazo voltou a fluir integralmente, de modo que, quando do julgamento pelo Conselho da Magistratura, em 2025, já havia transcorrido lapso superior a cinco anos.

Afirma que a decisão final, para fins de contagem da prescrição administrativa, deve ser considerada aquela proferida pela última instância administrativa, qual seja, o Conselho da Magistratura, e não a decisão do Juiz Diretor do Foro, uma vez que o ordenamento jurídico estadual estabelece a existência de instâncias recursais administrativas sucessivas, sendo a decisão final aquela irrecorrível.

Argumenta que a interrupção do prazo prescricional somente pode ocorrer uma única vez, nos termos do artigo 202, do Código Civil, bem como da legislação estadual aplicável, não sendo admissíveis sucessivas interrupções ao longo do processo administrativo disciplinar, de modo que, ultrapassado o prazo máximo legal, resta consumada a prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que a decisão agravada deixou de considerar premissas jurídicas relevantes, especialmente quanto à definição do termo final da contagem prescricional, ao regime jurídico da prescrição no âmbito do direito administrativo sancionador e à superação do prazo quinquenal, o que comprometeria a análise da plausibilidade do direito invocado.

Defende que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a utilização de recursos administrativos, de modo que não se pode considerar encerrado o processo antes do esgotamento das instâncias administrativas legalmente previstas.

Sustenta que a competência para aplicação da penalidade de perda de delegação é do Presidente do Tribunal de Justiça, razão pela qual a decisão de primeiro grau não pode ser considerada como decisão final para fins de contagem da prescrição, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à estrutura normativa do processo administrativo disciplinar.

Assevera que houve violação ao princípio da razoável duração do processo, tendo em vista a tramitação prolongada do procedimento administrativo, o que, inclusive, autorizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da demora injustificada na conclusão do feito.

Alega, ainda, inexistirem irregularidades aptas a justificar a penalidade aplicada, sustentando que as supostas falhas foram posteriormente sanadas, bem como que eventuais questões tributárias se encontravam com exigibilidade suspensa ou em discussão administrativa, não configurando ilícito disciplinar.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, ou, subsidiariamente, o provimento do Recurso pelo órgão colegiado, a fim de reconhecer a prescrição administrativa e afastar a penalidade aplicada.

Determinei a intimação da parte Recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso (id. 342094859, pág. 01).

O Agravado apresentou as contrarrazões, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 355732361, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação deste órgão Julgador.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como visto no relatório,

Elza Fernandes Barbosa insurge-se

contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido liminar pleiteado no Mandado de Segurança, por ele impetrado, que visava à suspensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como de todos os atos sancionatórios dele decorrentes.

A decisão agravada foi assim redigida:

“[...]
Em análise própria desta fase inaugural, não evidencio, de plano, a plausibilidade do direito invocado.

No regime jurídico aplicável, a prescrição da pretensão punitiva administrativa submete-se a disciplina legal específica, que contempla não apenas o prazo quinquenal, mas também hipóteses expressas de interrupção e suspensão, vinculadas à instauração válida de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, bem como aos prazos legalmente estabelecidos para a sua conclusão.

Trata-se de sistema normativo que não opera de forma automática ou linear, exigindo a análise integrada da sequência procedimental e dos efeitos jurídicos de cada marco processual.

No caso em tela, a documentação acostada evidencia que a Administração instaurou procedimento disciplinar dentro do prazo legal, exercendo regularmente o seu poder sancionador.

A abertura válida do procedimento produziu efeito interruptivo, com suspensão do curso do prazo prescricional durante o período máximo legalmente admitido, retomando-se a contagem nos exatos termos previstos na legislação de regência.

Não se extrai, a partir dos marcos temporais documentados, a consumação do prazo quinquenal entre os atos juridicamente relevantes capazes de esvaziar a pretensão punitiva.

Nota-se que no PAD n. 0700651-96.2020.8.11.0037, os fatos foram conhecidos em 19/07/2017, sua instauração ocorreu em 14/12/2018 e houve prolação de sentença em 30/09/2022, portanto, sem que ultrapassasse o prazo legal previsto.

Igualmente ocorreu com o PAD n. 0701008-76.2020.8.11.0037, porque os fatos foram conhecidos em dezembro de 2018, foi instaurado em 13/02/2019 e a prolação da sentença se deu em 30/09/2022.

Em que pese à alegação da Impetrante de que a autoridade competente, para fins do previsto no artigo 107, §3o, da LC n. 207/2004, seja o Conselho da Magistratura, penso que não merece acolhimento, na medida que o Juiz Diretor do Foro é a autoridade administrativa competente. Logo, não há falar em prescrição entre a data da sentença e do acórdão do Conselho da Magistratura.

Registro que a pretensão de aplicação da regra prevista no artigo 115, do Código Penal, a princípio, não merece acolhimento, porque a redução do prazo prescricional pela metade somente teria aplicação se as infrações funcionais fossem capituladas como crime, o que não é o caso dos autos.

Também não vislumbro, em juízo perfunctório, a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o procedimento disciplinar desenvolveu-se mediante sucessão de atos formais, com decisões administrativas regularmente proferidas, inexistindo paralisação injustificada por período superior ao lapso legal apto a caracterizar a perda do poder sancionador no curso do processo.

Ademais, a aferição da razoabilidade temporal do procedimento demanda exame aprofundado da dinâmica processual administrativa, providência incompatível com a cognição sumária da liminar.

Ressalto que a definição do termo final da prescrição, especialmente quando vinculada à formação do trânsito em julgado administrativo ou à estabilização dos efeitos da decisão disciplinar, constitui matéria que exige interpretação sistemática da legislação aplicável e do encadeamento procedimental específico, o que reforça a impossibilidade de reconhecimento de prescrição de forma imediata e inequívoca nesta fase inicial.

O fato de a Impetrante ter parcelado do débito tributário não torna ilegal a aplicação da penalidade à Impetrante, porque o PAD analisou a sua falta funcional e não o débito em si.

Frise-se que a pretensão de aplicação da técnica prevista no artigo 942, do CPC, no meu entendimento não configura ilegalidade, porque, embora a decisão do Conselho da Magistratura não tenha sido unânime, inexiste previsão para sua incidência em procedimentos administrativos disciplinares.

Com relação à alegação de desproporcionalidade da penalidade imposta, ressalto que não a evidencio, de plano, e, portanto, não justifica a concessão do pleito liminar.

Dessarte, enfatizo que não constato ilegalidade manifesta, tampouco afronta direta ao princípio da legalidade estrita, da segurança jurídica ou da razoável duração do processo, aptas a justificar a suspensão liminar do ato administrativo impugnado, pelo contrário, o ato questionado ostenta presunção de legitimidade, tendo sido proferido no exercício regular de competência legal, com motivação e observância do devido processo administrativo.

Ausente, portanto, a demonstração clara e objetiva de prescrição consumada, seja punitiva, intercorrente ou executória, não se revela presente a relevância jurídica necessária à concessão da tutela de urgência.

Também não se comprova perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual concessão da segurança ao final possui plena aptidão para restaurar a situação jurídica da Impetrante, caso reconhecida a ilegalidade apontada.

Diante desse contexto, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a liminar pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por Elza Fernandes Barbosa.
”

Denota-se das razões recursais que a
controvérsia se restringe à análise da alegada ocorrência de prescrição.

É sabido que, nos termos do artigo 23, da Lei Estadual n. 6.940/1997, aplica-se, subsidiariamente, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ao regime disciplinar dos delegatários extrajudiciais.

Nesse contexto, o artigo 169, do referido diploma legal assim dispõe:

“Art. 169. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II – [...].

§ 1o - O prazo de prescrição começa da data em que o fato se tornou conhecido.”

Vê-se, portanto, que, em se tratando de penalidade de perda de delegação que é equiparada à demissão, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contado da ciência dos fatos pela Administração.

A instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos da disciplina legal aplicável, voltando o prazo a fluir após o período máximo de duração do procedimento.

No caso em tela, os marcos temporais evidenciam a inocorrência da prescrição.

Com relação ao PAD n. 0700651-96.2020.8.11.0037, o fato foi conhecido em 19/07/2017, tendo sido instaurado o processo administrativo em 14/12/2018. Já quanto ao PAD n. 0701008-76.2020.8.11.0037, a ciência ocorreu em dezembro de 2018, com instauração do PAD em 13/02/2019.

Tem-se assim que, em
14/12/2018
e
13/02/2019
, houve a interrupção do prazo prescricional que, somente voltou a correr, após o prazo para a Administração concluir e julgar os referidos PADs, que, segundo o artigo 18-AF, da CNGCE, é de, no máximo, 140 (cento e quarenta) dias.

Nos mencionados PADs, a decisão administrativa sancionadora foi prolatada em
30/09/2022
.

Nota-se que, entre das datas de instauração dos PADs – causas de interrupção do prazo prescricional – e a prolação da decisão administrativa, não transcorreu o prazo quinquenal previsto em lei.

Nessa esteira, é manifesta a inocorrência da prescrição.

No que tange à pretensão do Recorrente de considerar como termo final da contagem da prescrição a decisão proferida em última instância administrativa, entendo que não encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável, uma vez que o sistema normativo estabelece que a pretensão punitiva se exerce com a apuração e aplicação da sanção pela autoridade competente, que, no caso, é o Juízo Diretor do Foro, nos termos do artigo 22, da Lei n. 6.940/1997, não se condicionando o seu exercício ao exaurimento da instância recursal administrativa.

Com efeito, o recurso administrativo constitui instrumento de controle interno, não implicando a reabertura ou reinício do prazo prescricional.

Nesse sentido, a decisão administrativa prolatada pelo Juízo Direito do Foro, que aplicou a penalidade, revela-se suficiente para demonstrar o exercício tempestivo da pretensão punitiva e, por isso, não há falar em prescrição pelo fato de o julgamento recursal ter ocorrido em momento posterior.

Anoto que, embora a instauração do processo administrativo disciplinar configure a única causa interruptiva do prazo prescricional, com retomada do prazo após o período máximo legal, na hipótese, não se implementou o prazo quinquenal, pois não decorreram mais de 05 (cinco) anos até a prolação da decisão administrativa sancionadora.

A invocação do artigo 202, do Código Civil e da disciplina constante da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, portanto, não altera a conclusão adotada, pois não houve o decurso integral do prazo prescricional.

Igualmente, não procede a alegação de que a decisão administrativa somente se tornaria definitiva após o exaurimento da instância recursal, com base no artigo 134, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque estes dispositivos asseguram o direito ao contraditório, à ampla defesa e à interposição de recursos na esfera administrativa, mas não alteram o regime jurídico da prescrição da pretensão punitiva, tampouco condicionam o seu exercício ao trânsito em julgado administrativo.

A existência de instância recursal administrativa não tem o condão de deslocar o marco de aferição da prescrição, nem de impedir que a Administração exerça validamente seu poder sancionador dentro do prazo legal mediante decisão prolatada pela autoridade competente.

Da mesma forma não se sustenta a alegação de que a decisão administrativa originária não deve ser considerada “decisão final” para fins prescricionais, visto que a legislação é clara que cabe ao Juiz Diretor do Foro o julgamento do PAD.

Dessa forma, à luz da legislação aplicável e dos marcos temporais delineados nos autos, não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Elza Fernandes Barbosa, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026